Tribunal: TJSP
Processo: 0009739-03.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso da Defesa.
2-) Sentenciado que preencheu o requisito objetivo, ostenta bom comportamento carcerário e não registra a prática de infrações disciplinares. Gravidade, natureza dos crimes e quantum das penas que não obstam a concessão da progressão.
3-) Agravo provido, com determinação.